Tribunal: CARF
Processo: 10183.004611/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004611/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
OSAMU YABUTA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de atualização
cadastral ou outra finalidade, não se presta a comprovar a área de preservação
permanente.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGALIDADE
E
CONFISCATORIEDADE DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, por falta de
documentação hábil para comprovar o valor declarado do imóvel e suas
características particulares desfavoráveis, que o justificassem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido considerando,
para os exercícios de 2003, 2004 e 2005, uma Área de Reserva Legal de 9.896,7726ha e uma
Área de Preservação Permanente de 168ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004611/2007-64
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 827/897, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 803/814, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercícios de 2003, 2004 e 2005, acrescido de
multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 01/16, através da qual se
exige, do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos exercícios de 2003,
2004 e 2005 acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 3.176.303,26, incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Caru”, com NIRF ¬ Número do Imóvel na Receita Federal - 3.546.468-2, localizado no
município de Juara/MT.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas as fls. 02/05. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ITR, dos exercícios de 2003, 2004 e 2005, ficou constatado pela planta
georreferenciada do imóvel rural e Licença Ambiental Única - LAU da SEMA - MT
apresentada pelo contribuinte que a área do imóvel é menor que a indicada na matrícula,
por esse motivo a fiscalização alterou-a de 12.370,9 hectares para 12.253,2 hectares;
que, com relação às áreas isentas (preservação permanente e utilização limitada/reserva
legal) para os três exercícios, o Ato Declaratório Ambiental - ADA era intempestivo,
porque fora protocolizado em 28 de outubro de 2006, ou seja, em data posterior à data
do fato gerador do ITR; com referência à Valoração da Terra Nua - VTN, o contribuinte
apresentou Laudo de Avaliação Técnica, porém não foram observados os requisitos da
norma n° 14.653-3 da ABNT, razão pela qual esse item foi modificado com base na
média dos VTN declarados pelos contribuintes do município de localização do imóvel
rural para os três exercícios.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 23) e impugnou (fl. 376/403 o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
3. O interessado apresentou impugnação às fls. 259/286, onde, analisou as declarações
do ITR por ele apresentadas para os exercícios 2003 a 2005 e também teceu
comentários sobre a autuação do fiscal, alegando que esta se reporta às leis de proteção
de florestas, vegetação, solos, meio ambiente e instruções normativas que fixam prazo
para a entrega das declarações, isenções, imunidades, formas de pagamento, e as que
definem e caracterizam as áreas de preservação permanente e reserva legal, alegou,
ainda, que:
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

3.1 A Administração deve comprovar que o imóvel não possui a quantidade de áreas
declaradas na DITR’s e o simples fato de descumprir uma obrigação acessória não
descaracteriza as informações nelas apresentadas;
3.2 As áreas de preservação permanente e reserva legal estão fora da área tributável,
conforme determina a Lei n° 9.393/1996;
3.3 O art. 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação da Lei n° 10.165 não menciona data
para apresentação do ADA como consta na autuação;
3.4 A Lei n° 11.428 de 22 de dezembro de 2002, definiu as áreas de preservação
permanente e dispensou, a partir de 2007, a apresentação do ADA, dando a entender
que nem toda a área excluída da tributação necessita desse documento, sendo necessário
apenas que o proprietário não explore o imóvel;
3.5 Em 2003 declarou na DITR a reserva legal menor, porém ela corresponde a 9.896,7
hectares, ou seja, 80% da área do imóvel, prevista na legislação para os imóveis rurais
localizados nesta região, razão pela qual corrigiu esse item para os exercícios de 2004 e
2005;
3.6 A legislação é clara ao mencionar que a área de reserva legal não pode ser
suprimida, podendo ser utilizada sob o regime de manejo sustentável, de acordo com os
princípios técnicos e científicos como previsto no art. 11 e § 1° da IN/SRF/256;.
3.7 A legislação prevê a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, mas não fala em Ato Declaratório
Ambiental;
3.8 A Administração Pública deve se nortear nos princípios basilares, principalmente os
citados na Lei n° 9.784/99, sobretudo, na verdade material, razoabilidade, ampla defesa,
contraditório;
3.9 Transcreveu entendimentos de doutrinadores e ementas de julgados do Conselho de
Contribuintes para justificar a não obrigatoriedade do ADA para concessão de isenção
do ITR;
3.10 O VTN declarado representa o de 1° de janeiro de 2003, ou seja, na data do fato
gerador do ITR, como previsto no art. 10 § 1°, letras e incisos da Lei n° 9.393/1996;
3.11 A tributação não deve ser mantida porque o arbitramento do VTN com base no
SIPT carece de fundamentação legal;
3.12 Não mediu esforços para apresentar novos laudos, elaborados por engenheiro
agrônomo com os requisitos da norma da ABNT 14.653-3, com dados amostrais
excedentes e exigidos pala norma;
3.13 Protesta pela realização de perícia/diligências com a finalidade de responder aos
quesitos sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal, bem como
classificação de solo, valor da terra nua ei acesso à propriedade rural;
3.14 Por derradeiro,. solicita análise dos Laudos, Mapas e documentos juntados ao
processo.
4. Instruiu a impugnação os documentos de fls. 306 a 398, 407 a 599 e 602 a 619.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 803):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
Prova Pericial.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüiçöes de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos; no prazo de seis meses contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
Valor da Terra Nua - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, por falta de documentação hábil
para comprovar o valor declarado do imóvel e suas características particulares
desfavoráveis, que o justificassem.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/09/2009 (fl. 824),
apresentou o recurso voluntário de fls. 827/897, alegando em síntese: a) áreas isentas de
tributação (Preservação permanente e reserva legal); b) da necessidade do reconhecimento das
áreas de preservação permanente e de reserva legal como isentas de tributação sob pena de ferir
o princípio da verdade material, referente ao ITR, exercício de 2003; c) princípio da legalidade;
d) do correto valor da terra nua; e) efeito confiscatório.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2003, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso dos autos, deve ser reconhecida a área de preservação permanente pois
constou laudo aferindo a área de 168ha:
5.6.1 – DISTRIBUIÇÃO:
A Fazenda Caru, possuía área escriturada de l2.370,9000 Ha, (tendo uma área
Georreferêncíada de 12.253,2733Ha), sendo área de pastagens das espécies Brachiarias
de 2.067,00 ha e área de pastagens, 15,20 ha ocupadas com Benfeitorias, 9.896,7726 Ha
de Reserva legal, 168,00 Ha de Preservação permanente e 223,9274 ha Remanescente.
Área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, o que se verifica na hipótese dos autos:
Fl. 50
Av.7/3.445. Em 21 de agosto de 2000. Procede-se a presente averbação, de acordo com
o TERMO 1)E RETIFICAÇÃO, firmado em data do 13 de julho de 2000, pelos
proprietários do imóvel objeto da presente matricula e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, representado pelo seu
representante Estadual em Mato Grosso, com amparo no art. 16 da lei 4.771/65, com a
redação alterada pela lei 7.803/99 de 18.07.89, a Medida Provisória no 1.956-50, de 26
de maio de 2000, firmam o presente Termo para fazer constar com advento desta
alteração, fica retificado o Termo celebrado entre as partes em 08 de janeiro de 1999,
que encontra-se averbado às margens da presente matricula, ficando assim a área de
2.474.l932 hectares equivalente a 20% do total da propriedade, passível de exploração e
não 50% como anteriormente averbado, sendo que 80% equivalente a 9.896,7726
hectares fica como Reserva Legal de utilização limitada na qual fica proibida a
execução de qualquer tipo de exploração, não ser mediante autorização expressa do
IBAMA.
Sendo assim deve ser reconhecida a área de 9.896,7ha de reserva legal.
Da necessidade do reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
reserva legal como isentas de tributação sob pena de ferir o princípio da verdade material,
referente ao ITR, exercício de 2003
No caso em questão, devem ser reconhecidas as áreas de reserva legal e de
preservação permanente, apesar de não terem sido declaradas na DITR/2003, mas verifica-se que
houve erro de fato, já que nas declarações de 2004 e 2005 foram declaradados os valores
corretamente.
Este é o caso em que é possível o reconhecimento do erro de fato. Neste sentido,
já decidiu esta Colenda Turma julgadora.Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, deve ser reconhecido o direito pleiteado pelo recorrente.
Ofensa ao princípio da legalidade e efeito confiscatório
Com relação a este ponto do recurso, este Colendo Tribunal não é competente
para analisar questões constitucionais. Este é o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não prosperam estas alegações.
Do correto valor da terra nua
Com relação a este ponto, transcrevo trechos da decisão recorrida com a qual
concordo e utilizo-me como razão de decidir:
43. Quanto ao Laudo apresentado para comprovar o Valor da Terra Nua declarado, o
impugnante alega que esse documento foi rejeitado pela autoridade de duvidosa
competência legal para desclassificá-lo, significa dizer por outras palavras, que a
autoridade lançadora não detém conhecimentos técnicos suficientes para contestar o
trabalho do profissional com experiência na elaboração de laudos de avaliação. Vale
salientar que a análise de um laudo, não carece de conhecimentos técnicos avançados
como supõe o impugnante. A autoridade lançadora desconsiderou o laudo em virtude da
não adequação dele com o que preconiza a Norma n” 14.653-3. Portanto, não se trata de
conhecimentos técnicos para tal, mas de mera verificação de cumprimentos de
requisitos mínimos. Ou seja, mera comparação com o que diz a norma com o conteúdo
do laudo.
44. No presente caso, o valor da terra nua declarado foi rejeitado pela fiscalização
porque o Laudo apresentado pelo contribuinte não seguiu as regras específicas da norma
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e
grau de precisão II. Além do que foi utilizado para apurar o VTN um redutor de 70%.
45. O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do VTN, com base nos
valores constantes em sistema da Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.°
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n° 447
de 28/03/2002. O valor do SIPT é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que 0 valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando 0 contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por hectare utilizado para o
cálculo do imposto representa a média dos VTN’s declarados pelos contribuintes do
município de localização do imóvel rural para os exercícios de 2003, 2004 e 2005.
46. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa
com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de ART, devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação
dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram ã convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para justificar
as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do
valor da terra nua na data do fato gerador. Porém, a interessada não apresentou outro
laudo ou documento para comprovar que o valor do seu imóvel era menor que o
considerado no lançamento.
47. Na fase impugnatória o contribuinte apresentou Laudos Técnicos de Avaliação,
onde foram atribuídos os valores do hectare em R$ 39,10, R$ 47,89 e R$ 52,02, para os
exercícios de 2003, 2004 e 2005. Analisando esses documentos, constata-se que eles
padecem das mesmas irregularidades que motivaram o fiscal autuante rejeitar o laudo
anterior. Podemos observar que das pesquisas de preços apresentadas no processo, 04
são relativas a transações de 2003, três de 2002, 04 delas de 2005 e as demais de 2004.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas preconiza que é fundamental para o
enquadramento do Laudo com fundamentação e grau de precisão II, que no mínimo,
cinco dados de mercado sejam efetivamente utilizados e datas contemporâneas a época
do fato gerador. Por outro lado, nos laudos de fls. 412/430 e 518/536, o profissional
ressaltou a impossibilidade de conseguir dados amostrais suficientes, por esse motivo
utilizou a mesma metodologia de 2003, para apurar o valor em 2004 e 2005, corrigindo
apenas esses valores em 8,6327846% e 22,4830358%, para encontrar o VTN em 2004
de R$ 47,89/ha e para 2005 R$ 52,02/ha., 0 que não é permitido no Anexo “B” da
norma a utilização de índices econômicos para atualizar dados de mercados não
contemporâneos, razão pela qual não há como aceitar os valores informados nos
documentos porque não foram elaborados conforme o disposto no item 9.2.3.5, alínea
“a” da indigitada norma.
48. Tendo em vista as falhas apontadas nos Laudos apresentados, entendo que não há
justificativa para modificar o valor da Terra Nua considerado pela fiscalização
relativamente aos exercícios de 2003 a 2005.
49. Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer 9.896,7726ha de Reserva legal e 168,00ha de Preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004611/2007-64

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital